Tribunal: STF
Processo: AP 644
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Segundo Agravo regimental em Ação Penal. 2. Possibilidade de delegação ao Juízo da Execução Penal das atribuições para o cumprimento dos títulos penais condenatórios e para se manifestar sobre questões da execução da pena, tais como sobre a progressão de regime e o parcelamento de pena de multa. Arts. 65 e 66 da Lei 7.210/84. 3. Possibilidade do Relator delegar a execução de acórdãos desta Corte. Art. 21, XII e 342 do RISTF. 4. A redundância do processo de execução não se mostra producente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.